Tribunal: TJMT
Processo: 1058301-16.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058301-16.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), DAYSE MARINHO DE OLIVEIRA - CPF: 028.395.004-85 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), KENNIELY VENTURA SOARES - CPF: 043.459.981-66 (APELADO), RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES - CPF: 050.937.361-55 (ADVOGADO), DANIEL ALVES MIRANDA - CPF: 046.476.641-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação
no

1058301-16.2020.8.11.0041 – Capital

Apelantes:
Energisa S.A.

Apelada:
Kenniely Ventura Soares

EMENTA

RECLAMAÇÃO CÍVEL – CESSÃO DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO CONTEMPORÂNEA DA TROCA DE TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO ANTIGO USUÁRIO – DEMORA NA COMUNICAÇÃO – DANO MORAL AFASTADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

O usuário que deixa de comunicar à companhia fornecedora do serviço, a alteração da titularidade da unidade consumidora, permanece responsável pelos débitos
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação
no

1058301-16.2020.8.11.0041
– Capital

Apelantes:
Energisa S.A.

Apelada:

Kenniely Ventura Soares

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Energisa S.A. em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 8a Vara Cível da Capital, que nos autos da reclamação cível que lhe move
Kenniely Ventura Soares, julgou parcialmente procedente a pretensão para determinar a retirada do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, a transferência da unidade consumidora, bem como condenar a concessionária ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), além do pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Irresignada, a concessionária recorre sustentando que agiu em exercício regular do direito, ao passo que incumbe ao usuário requerer a substituição da titularidade de sua unidade consumidora, conforme prevê as resoluções normativas da ANEEL. Requer diante disso, o afastamento da indenização cominada. Subsidiariamente, formula pela redução do quantum.

A apelada apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 18131203).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação
no

1058301-16.2020.8.11.0041
– Capital

Apelantes:
Energisa S.A.

Apelada:

Kenniely Ventura Soares

V O T O

Cinge-se dos autos que
Kenniely Ventura Soares
ajuizou reclamação cível em face da Energisa S.A., aduzindo que restou surpreendida com a negativação de seu nome pela concessionária ao passo que o débito se refere a um imóvel que foi vendido em outubro/2017. Menciona que buscou solucionar de forma administrativa, sem sucesso.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
julgou parcialmente procedente a pretensão para determinar a retirada do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, a transferência da unidade consumidora, bem como condenar a concessionária ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), além do pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Irresignada, a concessionária recorre defendendo o desacerto da sentença, ao passo que incumbe ao usuário a comunicação de troca de titularidade.

Com razão. A despeito do entendimento do c. Superior Tribunal no sentido de que
“
os débitos relativos aos serviços essenciais, tais como água/esgoto e energia elétrica, são de natureza pessoal, ou seja, de quem efetivamente obteve a prestação do serviço, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem, pois não se vinculam à titularidade do imóvel
”, de acordo com o art. 27, I, “
i
”, da Resolução no 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, é obrigação do consumidor manter os dados cadastrais da unidade consumidora atualizados, junto à distribuidora, vejamos:

“
Art 27.
Efetivada a solicitação do interessado de fornecimento inicial, aumento ou redução de carga, alteração do nível de tensão, entre outras, a distribuidora deve cientificá-lo quanto à:

I – obrigatoriedade, quando couber, de:

i) manter os dados cadastrais da unidade consumidora atualizados junto à distribuidora
;”

Compulsando os autos, vê-se que o “
Instrumento Particular de Cessão de Ponto Comercial
”, foi assinado pelas partes em 25.10.17 (id. 181330248), tendo a apelada somente comunicado a alteração de titularidade quando do recebimento da carta ao cliente indicando a existência de recuperação de consumo. Ou seja, o pedido não foi contemporâneo à transação que efetuou, revelando-se irregular imputar a concessionária tamanho ônus em razão de sua desídia.

Sobre o tema, é o entendimento do Superior Tribunal:

“
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL E NÃO PROPTER REM. PRECEDENTES. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MUDANÇA DE TITULARIDADE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. (....) 2. Ocorre que, no caso, ainda que seja possível atribuir ao locatário a responsabilização pelo pagamento do serviço de energia elétrica, conforme consignado pela Corte a quo, a companhia agravada não foi informada a respeito da mudança de titularidade da obrigação. 3. Quando o proprietário deixa de informar a alteração de titularidade, permanece a relação de fornecimento de energia estabelecida entre ele e a companhia de energia, vinculando-o à obrigação como usuário, uma vez que o vínculo jurídico estabelecido entre o locador e locatário não pode ser imposto à companhia de energia, sob pena de transferir obrigações sem prévio ajuste. 4. Agravo interno a que se nega provimento
”. (STJ, AgInt no REsp 1.737.379, 2a Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 08.03.22)

Destarte, não vislumbro a prática de qualquer ato ilícito pela concessionária ao proceder a negativação do nome da apelada, ao passo que na data da apuração do débito, a unidade consumidora estava sob sua titularidade, merecendo reforma a sentença neste ponto para afastar a indenização a título de dano moral.

Avançando na resolução da celeuma e, atento aos demais elementos dos autos, vê-se que antes do manejo da demanda, a apelada buscou a solução administrativa, procedendo, então, a concessionária a transferência de titularidade da unidade consumidora ao novo proprietário do imóvel em questão. E, ainda, conforme gravação telefônica no id. (id. 181331152), inexiste qualquer débito em nome da apelada, indicando a regularização da celeuma entre as partes.

Portanto, tenho que a sentença recorrida merece reforma apenas para afastar a indenização a título de dano moral, devendo ser mantida a determinação de transferência de titularidade e a baixa do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito

E, considerando a sucumbência mínima da parte autora, nos termos do art. 86, parágrafo único do CPC, deverá a concessionária responder por inteiro pelas despesas e honorários que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, §8o, do CPC, tendo em vista que a utilização do valor da causa ou do proveito econômico como parâmetro infringiria a razoabilidade e proporcionalidade no caso tela.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024